Tribunal: TCU
Processo: 006.129/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3875/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.129/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Marques Gonçalves (XXX.373.116-XX); Igor de Mello Alvim (XXX.398.766-XX); Juliana Mosson (XXX.990.439-XX); Kamyla Botelho Oliveira Ribeiro (XXX.633.286-XX); Luana Mendes de Souza (XXX.546.526-XX); Mariza Salustiano da Silva de Freitas (XXX.118.229-XX); Nadia Barboza Santana de Almeida (XXX.429.576-XX); Paula Alencar Gonçalves (XXX.534.344-XX); Samira Raquel Pereira Rodrigues (XXX.060.116-XX); Viliane Lopes Rodrigues (XXX.996.316-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.